Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante alega que, a despeito de não ter apresentado contrarrazões ao recurso da outra recorrente, devem ser fixados honorários advocatícios em razão da regra da sucumbência prevista no art. 85, § 11o, do CPC.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE
3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 somente o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que seja apresentada contrarrazões pela parte contrária. Assim, a empresa na posição de recorrida não arca com encargos sucumbenciais e, como recorrente, não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões da parte contrária.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.